Tribunal: TJES
Processo: 5001393-72.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001393-72.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA CRISTINA ROCHA CAMARGO DE MARTIM

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores descontados e indenização por danos morais. A autora sustenta vício de consentimento, falha no dever de informação e ilegalidade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) definir se é devida a restituição dos valores descontados da autora em razão do contrato declarado nulo, e em que modalidade (simples ou em dobro); (iii) analisar a ocorrência de danos morais decorrentes da contratação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação contratual entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o dever de informação como pilar fundamental, exigindo a prestação de informações claras, precisas e adequadas ao consumidor.

4. Restou comprovado nos autos que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com vício de consentimento, uma vez que o valor contratado foi transferido diretamente à conta da autora, sem que houvesse emissão ou utilização do cartão de crédito.

5. Não há comprovação de que o banco tenha enviado à apelante a via física do cartão ou prestado informações suficientes sobre a modalidade contratada, caracterizando falha no dever de informação e vício na formação do contrato.

6. A jurisprudência reconhece a abusividade da substituição do empréstimo consignado tradicional por cartão de crédito consignado, por implicar ônus desproporcional ao consumidor e desrespeito aos princípios da lealdade e transparência nas relações de consumo.

7. A conversão do contrato para outra modalidade, como pretendido, é juridicamente inviável, por se tratar de negócio bilateral que exige manifestação de vontade das partes.

8. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação firmada pela Corte Especial do STJ, de modo que os valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. A imposição contratual e os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral presumido (in re ipsa), ensejando indenização fixada em R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. O valor efetivamente creditado à autora deve ser compensado com os valores a serem restituídos, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é nulo quando celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor acerca de suas características e condições, configurando vício de consentimento.

2. A restituição de valores cobrados indevidamente deve observar a boa-fé objetiva e a modulação fixada pelo STJ, sendo simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data.

3. Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo presumido o prejuízo nas hipóteses de contratação abusiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por VALERIA CRISTINA ROCHA CAMARGO DE MARTIM contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito, c/c indenização por dano moral, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 14301406, a apelante sustenta, em síntese, que a) o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi realizado com vício de consentimento, já que sua intenção era contrair um empréstimo consignado convencional; b) a dívida se tornou perpétua, pois os descontos mensais não amortizam o saldo devedor; c) a instituição financeira não cumpriu com o dever de informação ao consumidor. Requer a reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato de RMC, com sua conversão para empréstimo consignado, a devolução ou amortização dos valores já pagos e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14301409)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ocorreu com vício de consentimento e falha no dever de informação, bem como se os descontos efetuados geram danos materiais e morais.

A relação jurídica entre as partes é inquestionavelmente de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, que visam proteger a parte hipossuficiente na relação. O dever de informação, basilar nas relações de consumo, exige que o fornecedor preste informações claras, precisas e adequadas sobre o produto ou serviço, incluindo suas características, riscos, preço e condições de pagamento, de modo a permitir que o consumidor tome uma decisão informada e consciente.

Acerca da matéria objeto da presente controvérsia, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

No entanto, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício de consentimento quanto à modalidade contratada.

A apelante afirma desde a inicial que não desejou contratar o crédito pessoal na modalidade indicada no contrato, qual seja o cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Ocorre que, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito consignado se deu por meio de transferência bancária diretamente à conta-corrente da apelante, como se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária, em sede de Contestação.

Soma-se a isso o fato de que o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito à apelante, extraindo-se das faturas apresentadas que não houve utilização do referido cartão para compras.

Com efeito, resta patente que o apelado, após transferir o valor para a conta bancária da apelante, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito, fato que nunca ocorrera.

À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito.

Afinal, os juros do cartão de crédito são muito maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma longa dívida, já que a obtenção de crédito mediante “saque” no cartão de crédito consignado é notoriamente mais custosa que a obtenção de crédito mediante a pactuação de “empréstimo consignado”, haja vista a disparidade entre as taxas e a existência de encargos superiores.

Há que se reconhecer que a recorrente não possui conhecimento técnico para uma análise pormenorizada dos contratos pactuados, sobretudo, quando se trata de contrato de adesão, como é o caso objeto desta lide.

Nesse sentido,
“a jurisprudência desta Câmara tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Nesse tocante, ressalto a impossibilidade de conversão do referido contrato para empréstimo consignado, uma vez que, por se tratar de negócio jurídico bilateral, não se afigura possível impor sua alteração em relação à outra parte contratante, que manifestou expressamente sua discordância com a referida pretensão.

Assim, merece reforma a sentença a fim de que seja declarada a nulidade do contrato impugnado.

No entanto, o acolhimento da tese recursal no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado à apelante, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Assim, confirmado que o numerário foi transferido para a conta da apelante, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos, tudo a ser calculado em liquidação de sentença.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrente, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No entanto, deve ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, pois não comprovada a má-fé do recorrido.

No que diz respeito aos danos morais, restam configurados, haja vista a imposição contratual e descontos mensais irregulares em benefício previdenciário decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Sobre o tema, conforme entendimento desta Corte, “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Assim, tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto, especialmente a condição financeira das partes e a repercussão da conduta, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que está de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para punir o infrator e coibir novas condutas, quanto para compensar a vítima de forma justa, sem que isso resulte em um enriquecimento sem causa.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,

para reformar a sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido à restituição dos valores irregularmente debitados da autora, o fazendo de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, após a referida data, na forma antes mencionada, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024. Deve ser abatido do montante da condenação o valor do empréstimo recebido pela autora, corrigido a contar de sua disponibilização, pelo INPC, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo IPCA. Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.